Tribunal: TJPA
Processo: 0804091-53.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804091-53.2021.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUE.

TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E VÁLIDO. ÔNUS DO EMITENTE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE QUE ENVOLVE O REFERIDO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A empresa apelada propôs a ação executiva (Processo nº 0006924-19.20178.14.0017), embasada no cheque emitido pela Prefeitura do Município de Conceição do Araguaia, sacado contra o BANPARÁ. No entanto, o cheque foi devolvido devido a um bloqueio judicial
;

2.
O Município apelante argumenta que não houve comprovação da prestação do serviço alegado e questiona a emissão do cheque apresentado, uma vez que
ocorreu
no final do mandato do
ex-gestor
;

3.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença monocrática que julgou improcedente os embargos
à
execução opostos pelo ora apelante
;

4.
Sabe-se que o cheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente
;

5.
No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, tendo em vista que tanto os embargos, quanto à apelação do Município vieram desacompanhadas de qualquer documento ou elemento probatório mínimo, sendo baseadas em simples alegações
;

6.
Por outro lado,
frisa-se que
é amplamente reconhecido que o
ente público
é responsável pelas obrigações financeiras pendentes perante seus credores, independentemente de mudança na administração do ente público, e mesmo que o gestor anterior tenha atuado em desacordo com as normas legais, seja culposa ou dolosamente
;

7
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.
,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer d
a apelaç
ão
cíve
l
,
e no mérito
,
neg
ar
provimento ao recuso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com
inicio
em 27 de maio de 2024.

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, opostos em face de
S G ROCHA TRANSPORTES LTDA - ME.

Conforme consta
d
os eventos
dos autos
, a
empresa embargada ajuizou uma Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo nº 0006924-19.2017.8.14.0017, alegando ser credora do montante de R$ 15.503,59 (quinze mil quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos), decorrente da prestação de serviços à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras
do
Município
executado,
em dezembro de 2016.

De acordo com a empresa, o crédito foi emitido por meio do Cheque nº 001781, da conta 0000172197 da agência nº 0008 do Banpará. No entanto, não conseguiu receber os valores devidos devido a um Bloqueio Judicial da conta.

Diante disso, re
quereu o pagamento atualizado do débito.

Por sua vez, o
Município de Conceição do Araguaia interpôs embargos à execução, alegando, em suma, desconhecer a origem do suposto crédito devido à ausência de procedimento licitatório ou dispensa deste. Por esse motivo, requereu a declaração de nulidade da execução.

Em resposta, a empresa embargada apresentou impugnação,
pleiteando
a improcedência dos embargos

à Execução
.

O feito seguiu, e o Juízo primevo proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
Em consequência, não pode a municipalidade esquivar-se ao cumprimento da obrigação de honrar suas

dívidas e obrigações, estando a documentação juntada aos autos hábil a instruir o processo executivo.

Afinal, o empenho, repito, é ato exclusivo do Poder Público, que se obriga, mediante o recebimento da

prestação de serviços, à quitação das despesas oriundas do contrato entabulado.

Da mesma forma, não vinga a aventada nulidade em razão da ausência de prévio procedimento licitatório,
sob pena de promover o enriquecimento sem causa por parte do Município, a quem compete observar as regras de regência das despesas públicas e os princípios norteadores da administração.

Em consequência, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, concluo que os embargos não devem ser acolhidos.

(...)

Em face do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC julgo IMPROCEDENTES os embargos, devendo a execução prosseguir nos seus ulteriores termos.

Extraia-se cópia da presente anexando-a aos autos nº 0006924-19.2017.8.14.0017. Após o trânsito em julgado, desapense-se e arquive-se com baixa.

Arbitro honorários em favor do causídico do embargado em 10% do valor da causa
”

Inconformad
o com os termos decisórios
,
o Município recorrente interpôs o
presente recurso de apelação cível (ID nº
15030579 - Pág. 2
).

Nas razões recursais,
o
patrono do ente recorrente argumenta, em síntese, que a contratação de serviços deve ser precedida de licitação pública, seguida pela elaboração de contrato administrativo com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, a fim de garantir as condições efetivas da proposta.

Alega que o apelado deveria ter apresentado as notas fiscais de prestação de serviço, o que não ocorreu, não havendo, portanto, comprovação efetiva da prestação dos serviços.

Ressalta que o cheque foi emitido no fim do mandato do gestor, levantando dúvidas sobre a efetiva prestação dos serviços.

Destaca também que,
a apelada deveria ter apresentado, ao menos, a nota de empenho, que funciona como garantia ao credor de que existe o crédito necessário para a liquidação do compromisso assumido pelo ente público
,
sendo que a primeira via deve ser entregue ao fornecedor.

Dessa forma,
requer
o provimento do recurso para que a sentença de origem seja
reformada
, julgando procedentes os embargos apresentados e, consequentemente, extinguindo a execução em virtude da inexigibilidade do cheque.

Apesar de devidamente intimada, a empresa apelada não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID nº
15030584 - Pág. 1
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº
15324019 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível
se eximiu de exarar parecer nos autos

(
ID
nº
15968236 - Pág. 2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados
os pressupostos processuais subjetivos e objetivos apresentados pel
o
apelante, considero que estão devidamente constituídos e relacionados à formação adequada do processo até o momento. Portanto, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença monocrática que julgou improcedente os embargos
à
execução opostos pelo ora apelante.

O Município apelante argumenta que não houve comprovação da prestação do serviço alegado e questiona a emissão do cheque apresentado,
especialmente porque ocorreu no final do mandato do
ex-gestor
.

A empresa apelada
propôs
a ação executiva (Processo nº 0006924-19.20178.14.0017), embasada no cheque emitido pela Prefeitura do Município de Conceição do Araguaia, sacado contra o BANPARÁ. No entanto, o cheque foi devolvido devido a um bloqueio judicial. O valor cobrado, atualizado, é de R$ 15.503,59 (quinze mil, quinhentos e três reais e cinquenta e nove centavos).

Sobre o tema, sabe-se que na cobrança de cheque há que se considerar que se trata de título

de crédito não causal que dispensa a declinação
pelo credor da relação comercial ou causa

debendi, cabendo a parte ré a prova da quitação ou qualquer outro fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito da parte autora
(
art. 373, II do CPC)
. O cheque é título de crédito e ordem de

pagamento ao portador, havendo presunção de ser o titular o credor da importância

declarada.

Em caso de cheque, é prescindível a comprovação da origem da dívida, uma vez que o

cheque é desvinculado do negócio subjacente, sendo obrigação autônoma.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE.

PRELIMINARES AFASTADAS. DESNECESSÁRIA A DISCUSSÃO

DA CAUSA DEBENDI. PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS DA

AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO

PELO EMITENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA

MANTIDA. (Recurso Cível Nº 71006628051, Terceira Turma Recursal

Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em

09/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.

AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. Desnecessidade

de que demonstrada a origem do título, formalmente perfeito, eis que

presumida sua certeza, liquidez e exigibilidade. Ao embargante

competiria a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do

direito da autora, o que não verificado. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível Nº 70069397966, Décima Sexta Câmara Cível,

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em

23/03/2017)

Assim, evidencia-se que o cheque, como título de crédito, detém autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que lhe deu
origem. Portanto, é incumbência do emitente contestar a legitimidade associada a esse título, mediante apresentação de prova substancial, inequívoca e persuasiva.

Neste sentido
,
confira-se o precedente do STJ e deste Egrégio

Tribunal, respectivamente:

PROCESSUAL

CIVIL.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONTRA A

FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA.

RELATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
TÍTULO
LÍQUIDO, CERTO E

EXIGÍVEL.

1. Na
execução
de
cheque
, o dever do executado de pagar o valor

devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa.

2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa

debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova

capaz de

desconstituir o
título
.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova

dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos,

tornando válido o valor cobrado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ.
AgRg
no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012,
DJe
21/05/2012).

Ementa. APELAÇÃO. AÇÃO

DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL.
CHEQUE
EMITIDO

PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

SANTA IZABEL DO PARÁ. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA

DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CAUSA DEBENDI.

ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNIA MAJORADOS EM SEGUNDO

GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus do

emitente do
cheque
desconstituir a legitimidade que envolve o

referido
título
, por meio de prova robusta, cabal e convincente,

porquanto ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal de

legitimidade do
título
cambiário 2. Na
execução
de
cheque
, o dever do

executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio

jurídico que lhe deu causa. 3. Ainda que excepcionalmente possível a

investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos

autos prova capaz de desconstituir o
título
, provando que não tem causa

ou que a causa é ilegítima e, no caso em julgamento, o Ente Público não

o
fez. 4. Na forma do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários de

sucumbência para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais). 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA. 2018.02812994-77, 193.352, Rel. NADJA NARA COBRA

MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em

2018-07-12,
Publicado
em 2018-07-13).

EMENTA. IMPUGNAÇÃO ÀEXECUÇÃO.CHEQUE. TÍTULO EXECUTIVOEXTRAJUDICIAL.CHEQUE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E VÁLIDO. ÔNUS DO EMITENTE DESCONSTITUIR A LEGITIMIDADE QUE ENVOLVE O REFERIDO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA.

O cerne da questão gira em torno da validade dochequeapresentado pela impugnada/apelada e a obrigação de adimplemento por parte doMunicípiorequerido.

O autor propôs a ação executiva (Proc. nº0005289-15.2017.8.14.0110), cobrando o valor de R$ 29.769,30 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), descrito nochequeque embasou o feito executivo,emitidopeloMunicípiode Goianésia, sacado contra o Banco do Brasil, o qual foi devolvido duas vezes, a primeira por insuficiência de fundos e a segunda por sustação.

Sabe-se que ocheque, enquanto título de crédito, possui autonomia e abstração, desvinculando-se do negócio jurídico que o originou, sendo ônus do emitente desconstituir a legitimidade que envolve o referido título, por meio de prova robusta, cabal e convincente.

In
casu
, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de crédito, tendo em vista que tanto a impugnação, quanto à apelação doMunicípiovieram desacompanhadas de qualquer documento, sendo baseadas em simples alegações.

Noutra monta, é cediço que oMunicípioresponde pelas dívidas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normas legais, seja culposa ou dolosamente.

(TJ-PA - AC: 00077459820188140110, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/04/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2022)

No caso dos autos,
o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inidoneidade do título de

crédito, tendo em vista que tanto
os embargos
, quanto à apelação do Município vieram

desacompanhadas de qualquer documento
ou elemento probatório
mínimo
, sendo baseadas em simples alegações.

Por outro lado, é amplamente reconhecido que o Município é responsável pelas obrigações financeiras pendentes perante seus credores, independentemente de mudança na administração do ente público,
e
mesmo que o gestor anterior tenha atuado em desacordo com as normas legais, seja
culposa ou dolosamente
.

Nessa esteira, a alegação genérica do apelante desacompanhada de qualquer substrato convincente nesse sentido, não se

sobrepõe à necessidade e obrigação de arcar com os compromissos assumidos perante os

credores pelo fornecimento de produtos/prestação de serviços ao ente público, sob pena de

locupletamento indevido da Administração Pública. Não pode a Administração Pública se

valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o

particular.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM

CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO

CAPIM. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA DÍVIDA E

AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA.

INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. EXCEPCIONALIDADE.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AFASTAR A IDONEIDADE

DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE

O APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- A

questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou

procedente os embargos à execução, concluindo que os princípios

próprios dos títulos de crédito, como abstração, autonomia e da

inoponibilidade das exceções pessoais somente incidem, gerando efeitos,

quando há a circulação do título de crédito e que, portanto, caberia ao

embargado provar que efetivamente cumpriu a obrigação. 2-Na origem,

o Apelante ajuizou Execução (processo nº 0000008-72.2001.814.0052)

fundada em dois cheques de nº 001525 e nº 001524, nos valores de

R$10.000,00 (dez mil reais) e 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),

respectivamente (Id 1681945 - Pág. 5).

(3694018, 3694018, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,

Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09
-
14,

Publicado
em 2020-09-29)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXTRAJUDICIAL. CHEQUE EMITIDO PELO MUNICÍPIO DE

MOCAJUBA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM DA

DÍVIDA E AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. ABSTRAÇÃO E

AUTONOMIA. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI

EXCEPCIONALMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA

AFASTAR A IDONEIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ÔNUS DA

PROVA QUE RECAI SOBRE O APELANTE. PRECEDENTES DO

STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO

PROVIDA.

(3580359, 3580359, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,

Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24,

Publicado
em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. REEXAME

NECESSÁRIO. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA.
TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
TÍTULO
CERTO,

LIQUIDO

E VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. Sentença mantida em

todos os seus termos.

(3613659, 3613659, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,

Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31,

Publicado
em 2020-09-23)

Por fim, é importante ressaltar que o art. 1° da Lei do Cheque
(
Lei nº 7.357/85
)
estabelece uma série de requisitos essenciais que o título deve conter, e, salvo as exceções previstas no art. 2°, a ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a configuração do título como um "cheque". No caso em questão, o título executivo em análise preenche todos os requisitos exigidos pela lei
, possuindo obrigação

certa, líquida e exigível.

Resta claro, portanto, que o apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o

julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e,
conheço

e

nego provimento
ao recuso
de apelação
,

mantendo

a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
27 de maio de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024